Tribunal: TJDFT
Processo: 0712360-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATROPELAMENTO DE CÃO DOMÉSTICO. RESULTADO MORTE. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. ARTIGO 32, §§1o-A E 2o, DA LEI 9.605/98. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÃO ISOLADA DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO VERIFICADO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada a materialidade e autoria com base em prova testemunhal firme e harmônica, a versão isolada do acusado não incute dúvida razoável apta a amparar a pretensão absolutória por insuficiência de provas.
2. No caso, os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto judicial, solapam a versão contraditória e inverossímil do acusado, demonstrando que ele, dolosamente, utilizou veículo que conduzia no transporte de passageiros (Uber) para atropelar cão doméstico de estimação posicionado na contramão da faixa de rolamento, causando sua morte.
3. O incremento da pena privativa de liberdade, em qualquer fase da dosimetria, exige fundamentação idônea, devendo os excessos ser expurgados e a reprimenda redimensionada.
4. Nada obstante a perenidade dos antecedentes penais, não aplacada pelo mero decurso do tempo, sua valoração na fase do art. 59 do CP deve se dar de forma parcimoniosa, cum grano salis, em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena.
5. No caso, cuidando-se de registro de condenação por crime praticado há mais de 20 anos, sem relação de pertinência com a conduta atual em julgamento, e com evidência nos autos de que o réu, desde então, não havia se envolvido em outros crimes, constituindo família e vivendo de trabalho honesto, não se justifica o reconhecimento da anotação penal remota como fator desabonador da pena-base.
6. O reconhecimento da motivação torpe ou fútil, como circunstância judicial desabonadora ou agravante, exige fundamentação idônea, lastreada nos elementos dos autos, não servindo para tanto ilações não respaldadas na prova angariada.
7. As circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente com base em elementos já considerados para efeito de incremento da culpabilidade e reconhecimento de agravantes, sob pena de inegável bis in idem.
8. A pena cumulativa de proibição de guarda de animal doméstico, prevista no art. 32, §1o-A, da Lei 9.605/98, deve guardar pertinência com a hipótese concreta em julgamento, de modo que se o acusado não era o proprietário ou detinha de qualquer modo a guarda do animal ferido, a reprimenda não se justifica.
9. A aplicação da pena assessória de inabilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 92, III, do CP, exige fundamentação idônea, não sendo suficiente a mera invocação da literalidade da norma penal, uma vez que se trata de efeito específico e não automático da condenação.
10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta.